Tribunal: TJMT
Processo: 1024770-82.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024770-82.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA SOARES BEINAR - CPF: 120.997.518-11 (RECORRENTE), NAYARA DA SILVA MENDES - CPF: 046.260.331-80 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCAS DURAO MELLO - CPF: 169.373.347-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº

1024770-82.2022.8.11.0003 – Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: FÁTIMA APARECIDA SOARES BEINAR.

RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FRAUDE VIRTUAL – PHISHING – ANÚNCIO FALSO COM REDIRECIONAMENTO A SITE FALSO – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Evidenciada a ocorrência de fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilização das empresas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 47,90 (quarenta e sete reais e noventa centavos)
,
em virtude da aquisição de produto por meio de anúncio fraudulento disponibilizado em rede social (
Instragram
) envolvendo o slogan da empresa LOJACLUBCUPOM.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Dos danos morais.

2.
Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), notadamente, no caso em testilha, em que,
a meu ver, não restou evidente a responsabilidade civil atribuída à parte recorrida
,
quanto à indenização judicial que lhe foi imputada
, diante da comprovação da ocorrência
"phishing"
, ou seja, fraude eletrônica, sendo que, só é viabilizado quando a vítima, acreditando tratar-se de endereço legítimo, se conecta ao link de acesso a pagina da internet fraudulenta, fornecida pelo terceiro fraudador, razão pela qual, os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, o conjunto probatório contido nestes autos não indica qualquer ilicitude no proceder das recorridas. Pelo contrário, evidencia a ocorrência de fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização das empresas, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. FRAUDE VIRTUAL. RECEBIMENTO DE EMAIL COM PROPAGANDA E REDIRECIONAMENTO A SITE FALSO. GOLPE CHAMADO DE PHISHING. ELEMENTOS PRESENTES QUE DEVERIAM GERAR DESCONFIANÇA, COMO VALOR BEM ABAIXO DO PRATICADO NO MERCADO. HIPÓTESE DE CASO FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 71007189582, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 23/02/2018).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE BALCÃO. COMPRA DE APARELHO CELULAR PELA INTERNET. HIPÓTESE DE FRAUDE VIRTUAL. SITE FALSO. GOLPE CONHECIDO COMO PHISHING. VALOR MUITO ABAIXO DO MERCADO. DISCREPÂNCIA GRITANTE ENTRE ENDEREÇO FALSO E ORIGINAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PAGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007375587, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 20/02/2018).

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023